Tribunal: TJDFT
Processo: 0720292-23.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DESACATO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DOSIMETRIA. 1a FASE. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Desacato. O próprio réu não nega a injuria funcional que praticou. Apenas pede o reconhecimento da exceptio veritatis, pois, segundo sua versão, ele é que foi a vítima da truculência dos policiais. Não se admite esta figura de direito neste tipo de delito, pois, o ultraje não é contra os policiais; e sim, contra o Estado. A tutela penal é exercida em relação a dignidade da função e não do funcionário. De consequência, não há que se falar em absolvição diante de um conjunto probatório amplo e evidente de que o réu, que tinha bebido, sem motivação por parte dos agentes do Estado, passou as agressões morais, de todo nível desprezível, cuja intenção era somente a de diminuir, de menosprezar a força pública perante terceiros.
2. Dado parcial provimento ao recurso.